Tribunal: TJDFT
Processo: 0730945-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730945-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ANDREA CAMPOS DE SA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...)requer que seja determinado ao INSS o bloqueio da margem do benefício da agravada no exato valor do desconto realizado; (v) Seja intimado a parte agravada, por seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões; (vi) Por fim, caso a r. decisão seja mantida, o que não se acredita, requer a conversão da liminar em expedição de ofício diretamente ao órgão responsável por realizar os descontos no benefício da parte agravada, diante da dificuldade de comunicação entre as partes Narra o agravante: "Trata-se de ação em que a parte autora alega ter firmado um contrato de empréstimo com a portabilidade de empréstimo consignado, no entanto, a portabilidade não foi concluída e foram gerados vários empréstimos com diversas instituições, sendo três empréstimos realizados com o Banco BMG e um contrato de cartão de crédito. Porém, a parte autora desconhece as contratações. Assim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela, para que cessassem os descontos, a qual, foi concedida. Além de requerer a inversão probatória, declaração de inexistência do débito, devolução dos valores descontados, bem como indenização à título de danos morais. Ao analisar o pedido liminar, o d. Juízo a quo entendeu por deferir a tutela pretendida, conforme trecho da decisão agravada: “Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar aos réus que se abstenham de efetuar novos descontos no contracheque da autora, referentes aos empréstimos consignados descritos na inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido.” Contudo, como será demonstrado, não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, tendo em vista que são decorrentes do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, pelo que a referida decisão afronta os ditames legais acerca da matéria, de modo que merece ser reformada com urgência. Cito precedente com alto valor persuasivo por se tratar da mesma parte BMG e contrato semelhante: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0710089-79.2017.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DOUGLAS LOURENCO CAETANO AGRAVADO(S) BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e JBB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA. - ME Relator Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA Acórdão No 1048247 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUMPRIMENTO DA PROPOSTA. DIVERGÊNCIA. NÚMERO DE PARCELAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS CONTROVERSAS. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de consignação em juízo de quantia correspondente ao valor controverso da lide e de suspensão do pagamento das parcelas posteriores à 36a (trigésima sexta) nos dois contratos de portabilidade bancária contratado com o 1o agravado/réu por intermédio da 2a agravada/ré. 2. As mídias acostadas pelo agravante apontam, pelo menos nesse juízo preliminar que, de fato, a operação bancária de portabilidade teria ocorrido de maneira diversa da contratada. 3. Nesse caso, necessária a determinação judicial de suspensão dos descontos em folha de pagamento das parcelas controvertidas, com vistas a não onerar demasiadamente o agravante/autor e cujo valor resta garantido com a consignação judicial em numerário suficiente para a satisfação da dívida caso, eventualmente, venha a ser reconhecida como devida. 4. Recurso conhecido e provido. A inversão do ônus da prova e as circunstâncias narradas na inicial autorizam o entendimento que a liminar para suspender os desconto é medida cabível no caso. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de outubro de 2022